Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-83.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à concessionária provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, por se tratar de fato por ela alegado.
Termo de ocorrência de irregularidade. Inviabilidade

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à concessionária provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, por se tratar de fato por ela alegado.
Termo de ocorrência de irregularidade. Inviabilidade desse documento para demonstrar as irregularidades apontadas, por ter sido produzido unilateralmente.
Suspensão do serviço fundada em débito pretérito cuja origem seria irregularidade não demonstrada. Inadmissibilidade.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003357-83.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada MARIA VANILDA DEZANI JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
2
VOTO No 35.588
APELAÇÃO No 1003357-83.2018.8.26.0472
COMARCA: PORTO FERREIRA
APTE.: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDA.: MARIA VANILDA DEZANI JUSTINO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: VALDEMAR BRAGHETO
JUNQUEIRA
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer. Restabelecimento do fornecimento
de energia elétrica.
Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da
parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária.
Cabe à concessionária provar a existência de
irregularidade no aparelho medidor, por se tratar de
fato por ela alegado.
Termo de ocorrência de irregularidade.
Inviabilidade desse documento para demonstrar as
irregularidades apontadas, por ter sido produzido
unilateralmente.
Suspensão do serviço fundada em débito
pretérito cuja origem seria irregularidade não
demonstrada. Inadmissibilidade.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Concessionária de energia elétrica apela
da respeitável sentença de fls. 306/309, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer movida por consumidora e
improcedente a reconvenção. Sustenta, em síntese, que constatou em inspeção
acompanhada pela apelada a existência de objeto estranho no aparelho
medidor que travava o disco e obstava o registro do consumo, aduzindo que
observou os procedimentos estabelecidos na legislação que rege o setor
energético. Alega que o consumidor responde por qualquer irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
3
constada por funcionários da concessionária e que a apelada foi cientificada
de que poderia interpor recurso administrativo e solicitar perícia, porém, ela
permaneceu inerte. Afirma ter havido substancial aumento no consumo após
a regularização. Acena com a legitimidade da cobrança relativa ao consumo
não registrado em virtude da fraude. Prequestiona os artigos 3o da Lei no
9.427/96, 188, I, e 476 do Código Civil e 175, parágrafo único, I, da
Constituição Federal.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
Anota-se a desistência do recurso
apenas no tocante à insurgência contrária à improcedência da reconvenção
(fls. 338).
É o relatório.
A
irresignação
manifestada
pela
apelante não merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu
adequada solução à lide.
A demanda versa sobre a suspensão do
fornecimento de energia elétrica a estabelecimento comercial de propriedade
da autora, fundada no inadimplemento de diferença de consumo relativa ao
período de abril de 2015 a abril de 2018, apurada pela ré após a constatação
da existência de fraude no aparelho medidor de energia elétrica, que gerou o
registro de consumo a menor.
A demandante alega a abusividade do
procedimento adotado pela demandada e postula o restabelecimento do
serviço.
De fato, depreende-se do termo de
ocorrência e inspeção (fls. 124) que a suposta irregularidade no aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
4
medição foi apurada unilateralmente por inspetores enviados pela
concessionária, sem que fosse apresentada nenhuma prova cabal da efetiva
ocorrência da alegada fraude.
Daí porque referido documento não se
afigura suficiente para vincular a autora a seu conteúdo, ainda que tenha ela
acompanhado a inspeção, visto que, na maioria dos casos, o consumidor não
possui conhecimento técnico para compreender as informações lançadas pelo
funcionário responsável pela inspeção.
Ademais, respeitado entendimento em
contrário, considera-se que a emissão do termo de ocorrência e inspeção não
constitui ato administrativo dotado de presunção de legalidade, pois tal
atributo cinge-se à administração pública direta e não se transfere com a
concessão.
Outrossim, embora a usuária do serviço
seja a autora da demanda, a fraude foi alegada pela concessionária, que
apurou débito segundo cálculo unilateral.
Em
hipóteses
semelhantes
já
se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Caberia à concessionária dos
serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas,
já que o ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o
fazendo, impossível a caracterização da fraude." (REsp 62.097-
SP - rel. Min. Francisco Peçanha Martins - j. 05.10.2000).
"O ônus da prova incumbe a quem
alega o fato." (REsp 191.936-SP - rel. Min. Barros Monteiro - j.
26.10.2000).
Segundo ensina Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
5
Júnior ao analisar o tema, "quando, todavia, o réu se defende
através de defesa indireta, invocando fato capaz de alterar
ou eliminar as consequências jurídicas daquele outro fato
invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, ao se basear
em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do
autor, o réu implicitamente admitiu como verídico o fato
básico da petição inicial, ou seja, aquele que causou o
aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer as
consequências do evento a que alude a contestação.
(...)
A controvérsia deslocou-se para
o fato trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará o
ônus de prová-lo." (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 31a ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2000, pág. 374).
Dessa forma, por não haver certeza
quanto à ocorrência de desvio de consumo de energia elétrica no período
constante do demonstrativo de cálculo de fls. 134/137, não poderia a
concessionária estimar valores representativos de débito inexistente e já cobrá-
lo como o fez, sem qualquer investigação sobre o que acarretou a oscilação
do consumo na unidade consumidora.
A
propósito,
pede-se
vênia
para
transcrever trecho da ementa de julgado deste Tribunal, proferido pelo
eminente Desembargador Palma Bisson:
“Inegável
o
direito
da
fornecedora, de apurar o furto e de cobrar o valor da energia
furtada. Afinal, o Brasil é o país dos morros e seus gatos. O
que não se deve admitir é que aja ela a um só tempo como
vítima e juíza da ocorrência, ainda cuidando de coroar o
exercício desse rematado juízo de exceção, com a confissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
6
consumidor de dever exatamente o que ela entende devido,
facilmente obtida, é claro, a partir de grave ameaça assim
resumida na sua tinhosa injustiça: ou confessa, ou continuará
a viver no escuro; e, se confessar, mas não pagar, tornará a
experimentar a escuridão (...) À míngua da perícia, o TOI
(Termo de Ocorrência de Irregularidade) parece brinquedo e o
Termo de Confissão de Dívida, à conta do adrede salientado,
não merece um pingo de valor obrigatório (...).”
(AI
887.496-0/3 - 36a Câm. - J. 10.03.2005).
Oportuno registrar que a produção de
prova pericial restou prejudicada, pois, como admitido pela ré, o aparelho
medidor supostamente adulterado não foi preservado (fls. 298).
Em
face
dessas
circunstâncias,
notadamente da ausência de prova robusta da alegada irregularidade no
relógio medidor, afigura-se injustificável o corte no fornecimento de energia
elétrica.
Tal
característica
retrata
situação
totalmente diferente daquela em que se contempla débito resultante de conta
mensal atual, hipótese perante a qual a jurisprudência, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça1, vem admitido o corte de fornecimento se, após aviso
prévio, o consumidor permanecer inadimplente.
No caso concreto, o suposto débito
refere-se a período pretérito, cujo valor foi estimado mediante cálculos
unilaterais da concessionária, não se admitindo a suspensão do fornecimento
de energia elétrica ante a essencialidade do serviço.
Conclusivamente, as razões recursais não
1 “A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe 24.9.2015.” (AgRg no AREsp 718639/MA - 1a Turma - rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - J.
18.10.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003357-83.2018.8.26.0472 - rs
7
são aptas a infirmar a solução conferida pela respeitável sentença recorrida,
que não configura nenhum arranhão à esfera dos dispositivos constitucional e
legais invocados pela apelante e deve ser mantida na esteira de seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa
principal, sem modificação da verba honorária atinente ao pleito
reconvencional tendo em vista a desistência do recurso quanto a essa
pretensão.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator